Tribunal: TJDFT
Processo: 0710124-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual foram julgados improcedentes os pedidos deduzidos na inicial de ação de revisão contratual proposta com a finalidade de declarar a abusividade de cláusulas e encargos previstos em cédulas de crédito bancário firmadas pelas partes, com a consequente condenação do réu ao ressarcimento do montante cobrado indevidamente. Os apelantes arguem a nulidade da sentença em decorrência da falta de fundamentação e de negativa de prestação jurisdicional a respeito das matérias debatidas nos autos e das conclusões apresentadas pelo perito judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questões em discussão reside em verificar se estaria evidenciada a nulidade da sentença, em virtude de negativa de prestação jurisdicional e de falta de fundamentação, especialmente em razão da desconsideração da prova pericial produzida nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No sistema processual brasileiro vige o princípio da persuasão racional (artigo 371 do Código de Processo Civil), segundo o qual o magistrado deve apreciar a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver produzido, cabendo a ele indicar, na decisão prolatada, as razões da formação de seu convencimento.
3.1. A prova pericial tem por finalidade auxiliar o magistrado na análise da questão controvertida, não ostentando caráter vinculativo.
4. Constatado que, na sentença prolatada, a d. Magistrada de primeiro grau analisou as questões debatidas pelas partes, com base no acervo probatório produzido nos autos e na legislação pertinente, indicando expressamente os motivos pelos quais julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, tem-se por insubsistente a arguição de nulidade do decisum, baseada nas teses de negativa de prestação jurisdicional e de falta de fundamentação.
5. Eventual insubsistência de premissa na qual a d. Magistrada sentenciante se baseou para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial e a adoção de entendimento contrário à prova pericial produzida nos autos não têm o condão de ensejar o reconhecimento da nulidade da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários de sucumbência majorados.
Tese de julgamento:
1. Em conformidade com o princípio da persuasão racional, que rege o processo civil brasileiro, incumbe ao magistrado, na qualidade de destinatário final da prova, valorar de forma motivada o acervo probatório constante dos autos, para efeitos de formação de sua convicção acerca da controvérsia deduzida em juízo.
2. A prolação de sentença veiculando entendimento contrário à conclusão do laudo pericial não caracteriza a nulidade da sentença, quando devidamente expostos os fundamentos com base nos quais o magistrado formou o seu convencimento.